Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-02.2015.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012450-02.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 042.222.571-17 (EMBARGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), KAMILLY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 012.902.131-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012450-02.2015.8.11.0055

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – JULGAMENTO QUE ACOLHE AS TESES PRINCIPAL E SUBSIDIÁRIA PARA ABSOLVER O RÉU – ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é contraditório o acórdão que analisa as teses principal e subsidiária que são objeto do recurso defensivo, concluindo que, por ambas, a absolvição é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012450-02.2015.8.11.0055

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração manejados pelo Ministério Público em face do acórdão prolatado por esta 1ª Câmara Criminal, de minha Relatoria, que absolveu ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP] pelo qual havia sido condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Assevera que há
contradição
no acórdão embargado, aduzindo que foram utilizadas
“teses inconciliáveis para fundamentar o provimento ao recurso do embargado”
, uma vez que
“se houve reconhecimento de que são insuficientes as provas da autoria a ensejar a aplicação do aforismo in dubio pro reo, com a consequente absolvição do embargado, inconciliável aceder a tese do erro de tipo, pelo qual estariam comprovadas a autoria e materialidade do delito, não obstante ausente o elemento subjetivo doloso”
.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012450-02.2015.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RÉU MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM A VÍTIMA – ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE O AGENTE CONHECIA A VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas.

Não havendo provas concretas de que o agente manteve relação sexual com a adolescente, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

O desconhecimento da verdadeira idade da vítima permite a ocorrência de erro de tipo [art. 20, CP], que exclui o dolo.”

O Ministério Público sustenta que há contradição na fundamentação, uma vez que, no seu entender, ao concluir que não restou provada a autoria do crime, não há falar em erro de tipo.

Com efeito, neste aspecto, não lhe falta razão.

Ocorre que o exame da tese defensiva do erro de tipo foi realizado em caráter subsidiário, para esgotamento da prestação jurisdicional, tanto que expressamente consignei no voto que proferi:

“[...]Portanto,
ainda que houvesse provas robustas da autoria – o que já se viu que não há
–, sobressai dos autos que o réu, a todo tempo, acreditava que KAMYLLY tinha “quinze ou dezesseis anos”, sendo certo que
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo
[CP, art. 20, caput]. [...]”
[destaquei].

Assim, ainda que a ausência de prova da autoria tivesse sido rechaçada pelos demais Desembargadores que compõem esta Câmara julgadora, restaria evidenciado o erro de tipo, que também levaria à absolvição de ALESSANDRO, e que deveria ser enfrentada pelo colegiado.

Não há falar, portanto, em contradição por
“teses inconciliáveis”
, mas em
fundamentação subsidiária
para concluir pela absolvição do réu.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração manejados pelo Ministério Público, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022